Tribunal: TJES
Processo: 5000116-92.2024.8.08.0029
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000116-92.2024.8.08.0029

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RECORRIDO: GILBERTO SALLES DE SOUZA

RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROTESTO INDEVIDO DE TÍTULO JÁ PAGO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA FORNECEDORA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR MANTIDO. DESPROVIMENTO.

I - CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto contra sentença que declarou a inexistência de débito decorrente de fatura de energia elétrica já quitada e condenou a concessionária ao pagamento de R$8.000,00 a título de danos morais, em virtude do protesto indevido de título já pago. A parte requerida alegou que o pagamento foi realizado após a lavratura do protesto, buscando afastar o dever de indenizar.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o protesto de título já quitado configura falha na prestação do serviço e enseja indenização por danos morais, bem como se o valor fixado mostra-se adequado aos parâmetros jurisprudenciais.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação jurídica é de consumo, atraindo a aplicação do CDC. A responsabilidade do fornecedor é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, e a inversão do ônus da prova se impõe em favor do consumidor (art. 6º, VIII, CDC).

4.O protesto foi efetuado após o pagamento da fatura pelo consumidor. A fornecedora não comprovou a legitimidade do débito protestado, nem refutou a autenticidade do comprovante de quitação apresentado.

5.Configura-se falha na prestação do serviço, ensejando reparação por danos morais, que são presumidos nos casos de protesto indevido (dano moral
in re ipsa
), conforme pacífica jurisprudência do STJ.

6.O valor de R$8.000,00 arbitrado na sentença mostra-se adequado, em consonância com os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, devendo ser mantido.

IV - DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso inominado conhecido e improvido.

Tese de julgamento
: “1. O protesto de título já quitado caracteriza falha na prestação do serviço e enseja reparação por danos morais, nos termos da responsabilidade objetiva prevista no CDC. 2. O dano moral decorrente de protesto indevido é presumido, e o valor da indenização deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO: 5000116-92.2024.8.08.0029

RECORRENTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

RECORRIDO: GILBERTO SALLES DE SOUZA

JUIZ SENTENCIANTE: KLEBER ALCURI JUNIOR

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROTESTO INDEVIDO DE TÍTULO JÁ PAGO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA FORNECEDORA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR MANTIDO. DESPROVIMENTO.

I - CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto contra sentença que declarou a inexistência de débito decorrente de fatura de energia elétrica já quitada e condenou a concessionária ao pagamento de R$8.000,00 a título de danos morais, em virtude do protesto indevido de título já pago. A parte requerida alegou que o pagamento foi realizado após a lavratura do protesto, buscando afastar o dever de indenizar.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o protesto de título já quitado configura falha na prestação do serviço e enseja indenização por danos morais, bem como se o valor fixado mostra-se adequado aos parâmetros jurisprudenciais.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação jurídica é de consumo, atraindo a aplicação do CDC. A responsabilidade do fornecedor é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, e a inversão do ônus da prova se impõe em favor do consumidor (art. 6º, VIII, CDC).

4.O protesto foi efetuado após o pagamento da fatura pelo consumidor. A fornecedora não comprovou a legitimidade do débito protestado, nem refutou a autenticidade do comprovante de quitação apresentado.

5.Configura-se falha na prestação do serviço, ensejando reparação por danos morais, que são presumidos nos casos de protesto indevido (dano moral
in re ipsa
), conforme pacífica jurisprudência do STJ.

6.O valor de R$8.000,00 arbitrado na sentença mostra-se adequado, em consonância com os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, devendo ser mantido.

IV - DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso inominado conhecido e improvido.

Tese de julgamento
: “1. O protesto de título já quitado caracteriza falha na prestação do serviço e enseja reparação por danos morais, nos termos da responsabilidade objetiva prevista no CDC. 2. O dano moral decorrente de protesto indevido é presumido, e o valor da indenização deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais ajuizada por
Gilberto Salles de Souza
em face de
EDP Espírito Santo Distribuidora de Energia S/A
, na qual o autor alega que teve seu nome protestado por débito decorrente de fatura de energia elétrica já devidamente quitada.Sustenta que, apesar de ter realizado o pagamento da fatura vencida em 03/11/2023 no dia 12/12/2023, a ré procedeu ao protesto do título em 05/01/2024, o que considera indevido, motivo pelo qual pleiteia a declaração de inexistência do débito e a reparação por danos morais.

Sobreveio sentença (ID 11308817), nos seguintes termos:

De acordo com o exposto, e o mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais deduzidos, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil para:

a) RATIFICAR a Decisão ocorrida no ID 38127918 e 50976244.

b) DECLARAR a inexistência do título nº 01118904887 – protocolado em 05/01/2024 sob o nº 9569, no valor de R$ 592,94 (quinhentos e noventa e dois reais e noventa e quatro centavos), e DETERMINO que a requerida EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA retire de seus arquivos o débito em questão em nome da parte autora GILBERTO SALLES DE SOUZA.

b) CONDENAR a parte requerida EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA, a indenizar a parte autora GILBERTO SALLES DE SOUZA a título de danos morais, no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), valor este a ser corrigido a partir do arbitramento (Súmula 362/STJ) e com juros moratórios a partir da citação.

Irresignada, a requerida interpôs Recurso Inominado (ID 11308820), alegando, em síntese, que a dívida foi quitada somente após a lavratura do protesto, o que afastaria a ilicitude do ato e, consequentemente, o dever de indenizar.

A parte autora apresentou contrarrazões (ID 11308823), defendendo a manutenção integral da sentença.

É o relatório.

VOTO

Preparo regularmente comprovado (ID 11308821).

Conheço
do recurso inominado interposto, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, tanto de ordem intrínseca quanto extrínseca.

Recebo-o
apenas em seu efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei n. 9.099/95, por não restar demonstrado prejuízo que justifique a concessão de efeito suspensivo.

No mérito,
o recurso não comporta provimento
.

Cinge-se a controvérsia em analisar se o protesto promovido pela recorrente em nome do autor é legítimo e, por conseguinte, se é cabível a condenação ao pagamento de indenização por danos morais e a manutenção do quantum fixado na sentença.

No caso dos autos, trata-se de típica relação de consumo, atraindo a incidência das normas do Código de Defesa do Consumidor, em especial diante da hipossuficiência da parte autora frente à fornecedora de serviço essencial.

Nos termos do art. 14 do CDC, a responsabilidade do fornecedor é objetiva, fundada na teoria do risco da atividade, bastando a demonstração do dano e do nexo de causalidade para o reconhecimento do dever de indenizar.

Ainda conforme o art. 6º, inciso VIII, do CDC, impõe-se a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, o que, aliado ao disposto no art. 373, II, do CPC, transfere à parte requerida, aqui recorrente, o encargo de comprovar a regularidade da cobrança que deu ensejo ao protesto.

No entanto, não restou demonstrada, nos autos, a legitimidade da cobrança que motivou o protesto do nome do autor. Conforme pontuado na sentença, o demandante juntou documentos que conferem verossimilhança à alegação de que a fatura, com vencimento em 03/11/2023, foi paga em 12/12/2023, ou seja, antes da lavratura do protesto, ocorrida em 05/01/2024 (ID 11308787).

A requerida, por sua vez, não comprovou fato gerador apto a justificar a apresentação do título a protesto, tampouco indicou nos autos qualquer elemento que infirmasse a regularidade do pagamento efetuado, conforme comprovante juntado ao ID 11308785.

Dessa forma, configurada a falha na prestação do serviço, é devida a indenização por danos morais, os quais, no caso de protesto indevido, são presumidos, dispensando-se a comprovação do prejuízo concreto, conforme pacífico entendimento jurisprudencial (dano moral in re ipsa).

No que tange ao valor arbitrado, não se mostra exorbitante nem irrisório o montante fixado na sentença, qual seja, R$8.000,00 (oito mil reais), devendo ser mantido à luz do Enunciado n. 32 das Turmas Recursais do Espírito Santo.

Destarte, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do Enunciado n. 11 das Turmas Recursais, que assim dispõe:
“A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.”

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença por seus próprios fundamentos.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

KARLA ALVES SILVA

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)